Tribunal: STF
Processo: HC 104075
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O agravo regimental previsto no artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal somente é cabível contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do relator, que causar prejuízo ao direito da parte, sendo, por isso, inadmissível contra acórdão. 



    2. In casu, os impetrantes interpuseram agravo regimental contra aresto proferido pela primeira turma, mediante o qual foram desprovidos embargos de declaração, revelando evidente abuso do direito de recorrer.



    3. Não conheço do agravo regimental e determino o imediato arquivamento do writ.